Tribunal: STF
Processo: ARE 1368185
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 13), de cujo voto extraio o seguinte trecho:

“(...) II — A acusação é de que, nos primeiros dias de outubro de 2009, em estabelecimento comercial localizado na Av. Francisco Silva Pontes, 503, Centro, na Cidade e Comarca de Cerquilho, Ivon César, com o fim de favorecer interesse de Anderson da Costa, usou de grave ameaça contra Adilson Quadro Cardoso, pessoa que funcionou no Proc. criminal n° 188/09, da Comarca de Cerquilho, na qualidade de vítima arrolada pela acusação. Segundo a denúncia, Anderson da Costa, vulgo "Neguinho", foi processado criminalmente, no Proc. n° 188/09, pela prática de crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, perpetrado em março de 2009, sendo reconhecido pessoalmente, em sede policial, tanto por Adilson, vítima do roubo, quanto pela esposa deste, como o autor do delito. 
No curso do processo, apresentando-se como familiar de Anderson, o apelante passou a procurar Adilson, solicitando-lhe que, em troca de supostos favores, não reconhecesse, em juízo, o supracitado réu como o autor do crime de roubo. 
Ainda segundo a denúncia como a proposta não foi. aceita, nos dias que antecederam audiência de instrução e julgamento designada para 06.10.2009, e posteriormente redesignada para 03.11.2009, o apelante compareceu ao estabelecimento comercial pertencente a Adilson, e de forma incisiva, na presença da testemunha Sabrina Fernandes, usou de grave ameaça contra a vítima, prometendo-lhe, caso reconhecesse Anderson como o autor do roubo apurado, quando este, indivíduo de reconhecida periculosidade, saísse do cárcere, "viria acertar contas", com Adilson, o que causou temor na vítima. 
As preliminares, aliás, várias, são inconsistentes e não merecem acolhida. 
O fato de ter o processo demandado bastante tempo para ser finalmente julgado não constitui nulidade, e as alegações referentes à nulidade da prova testemunhal, na verdade, é matéria de mérito. 
Tampouco é caso de reconhecimento de prescrição, como bem anotado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer.
No mérito, a condenação do apelante está amparada pelo robusto conjunto probatório amealhado nos autos. 
A materialidade do delito restou comprovada pelo B.O. de f1s. 03/04, nos termos de audiência dos autos do processo criminal n° 188/09, como também pela prova oral coligida ao longo da instrução criminal. 
Interrogado, em juízo o apelante negou a prática do delito e relatou que não ameaçou Adilson, somente compareceu ao estabelecimento comercial da vítima em duas oportunidades. A primeira, pelo fato de ser  estudante de Direito, recebeu uma ligação da vítima para auxiliar com problemas de esfera criminal que enfrentava, na segunda oportunidade, foi apenas levar seu computador para arrumar no estabelecimento comercial da vítima. Asseverou também que não tem nenhum parentesco com Anderson da Costa indivíduo que figurou como denunciado por crime patrimonial praticado contra o estabelecimento comercial da vítima. 
Todavia, essa versão restou isolada nos autos e não podia, por isso mesmo, ter sido acolhida.
É que a vítima Adilson, quando inquirida em juízo, declarou que possuía estabelecimento comercial no ramo de informática e foi vítima de á um roubo com disparo de arma de fogo, em que Anderson Costa era suposto autor. Em seguida foi procurado pelo apelante por três ou quatro vezes, se dizendo parente de Anderson da Costa, ocasião que pediu para que não reconhecesse o mesmo como o autor do roubo, e que sua funcionária presenciou uma das vezes em que foi ameaçado. 
Ademais, a testemunha Sabrina afirmou em juízo que é funcionária do estabelecimento comercial da vítima, e presenciou por duas ocasiões no estabelecimento o apelante ameaçar Adilson em relação a um roubo que ocorreu no local, oportunidade que o apelante disse para que Adilson não seguir em frente com o boletim de ocorrência e nem procurar o indivíduo, sendo que o tom da conversa entre eles aparentava estado de alteração. 
Enfim, todos esses elementos de prova, aliás minudentemente analisados pelo M.M. Juiz sentenciante, fornecem a necessária certeza para A manutenção do decreto condenatório. 
As penas foram as mínimas e o regime prisional o mais brando possível. 
III — Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.”

 2.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem mediante aplicação dos Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral e a incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 284 da Súmula do STF, bem como por demandar análise de conteúdo infraconstitucional.

 3.	Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o recorrente repisa as razões do apelo extremo no tocante às questões fáticas e probatórias dos autos, aduzindo, em apertada síntese, que há repercussão geral, que inexiste necessidade de reanálise fático-probatória e, ainda, que “o r. acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não respeitou o princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, moralidade, legalidade e ausência de fundamentação a recusa a produção das provas devidamente requeridas na (resposta a acusação), em especial o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, tema de direito público a ser analisado em qualquer fase processual (...).”  (e-doc. 24, p. 8).

 4.	Por fim, pugna pelo provimento do agravo (e-doc. 24, p. 9).

É o relatório.

Decido.

 5.	Bem examinados os autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.

 6.	Constitui ônus da parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão objurgada, sob pena de ser obstruído o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia, consoante enunciado nº 287 da Súmula do STF, in verbis:

“Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

 7.	Assim é o presente caso, que atrai a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF, com a manutenção do teor do decisum recorrido, porquanto a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de atacar os fundamentos da decisão agravada.

 8.	Com efeito, compulsando a referida decisão (e-doc. 22), a inadmissão do recurso extraordinário deu-se, em síntese, com base nos seguintes fundamentos: (i) aplicação dos Temas nº 339 e nº 660 da sistemática da Repercussão Geral; (ii) incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 284 da Súmula do STF; e (iii) por demandar análise de conteúdo infraconstitucional.

 9.	Todavia, no recurso de agravo contra a decisão que inadmitiu o extraordinário, avistado no e-doc. 24, o recorrente não combate todos os fundamentos acima listados, limitando-se a repisar os argumentos do apelo extremo, sem, contudo, atacar todas as razões da sua inadmissibilidade. 

 10.	Em casos tais, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme em assentar a inviabilidade do recurso, conforme ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 
1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”
(ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.401.306-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022).

 11.	Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator